Tribunal: TJMT
Processo: 0002920-51.2011.8.11.0010
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002920-51.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CPF: 834.165.791-00 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 006.205.030-33 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), DARCY EBERHARD - EPP - CNPJ: 78.993.631/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS SCHMIDTT (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS SCHMIDT - CPF: 935.532.260-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
por Dano Moral, Material, Lucros Cessantes e Pensão Mensal c/c Antecipação de Tutela
– ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO E MORTE DE INFANTE - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPO - INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS EM LUGAR IMPRÓPRIO – CONDUTA OMISSIVA – NÃO COMPROVADA ­– NEXO DE CAUSALIDADE - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilização civil do Estado por atos omissivos carece de prova inequívoca da culpa do agente pelo evento danoso, a ele concorrendo por omissão ou atuação deficiente, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

2. No presente caso, o conjunto probatório não

comprovou a existência de nexo causal entre o resultado danoso e a conduta omissa imputada

ao ente municipal, elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil pelo dano e o que lhe afasta a responsabilidade civil, considerando que o trágico acidente foi provocado por terceira pessoa, sem qualquer vínculo administrativo com o Município e nenhuma correlação entre o local dos fatos e o ponto de ônibus instalado nas imediações.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Ezequiel Fernandes de Mello
e
Elizangela Ribeiro de Medeiros
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, na Ação de Indenização por Dano Moral, Material, Lucros Cessantes e Pensão Mensal c/c Antecipação de Tutela n.º 0002920-51.2011.8.11.001, código 47685, julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JACIARA-MT
, e condenou a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, mas devido ao deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte autora, foi mantida a suspensão da sua exigibilidade.

Os pedidos iniciais consistiam na condenação do referido ente municipal ao pagamento de uma pensão correspondente a um salário mínimo vigente, desde a data do falecimento de sua filha menor até a data em que ela completasse 65 anos de idade, com pensionamento reduzido para 1/4 a partir de quando completasse 25 anos de idade, com reflexo de férias e décimo terceiro, devidamente atualizados com juros e correção monetária (id. 123208632 – p. 3).

Registra-se que o evento
“atropelamento”
que ocasionou a morte da vítima se deu na calçada do ponto de ônibus de embarque e desembarque do transporte público escolar fornecido pelo ente público municipal, por volta das 6h 10min do dia 18/8/2011 (id. 123208632).

Em suas razões recursais (id. 118035009 – pp. 59/87), os Apelantes alegam os seguintes pontos:

- das provas constantes nos autos, extraem-se elementos que,
“sem dúvida, demonstram o nexo causal entre a causa e efeito entre uma conduta e um resultado, perpetuando os traumas na família recorrente”
(id. 123208644 –p.69);

- presentes de fazem: a conduta ou ato (determinar o ponto de ônibus), culpa
latu sensu
(praticou a instalação do ponto de ônibus), nexo de causalidade (motivado a determinar o ponto de ônibus em local inapropriado) e dano (moral evento morte), tanto assim que o recorrido promoveu a mudança do ponto de ônibus após o evento morte;

- com base em entendimento jurisprudencial admitindo a fixação de danos morais no evento morte (REsp 1842852 SP), requerem a indenização das despesas a título de funeral da vítima, traslado; e

- majoração dos honorários advocatícios, referentes à redistribuição das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do recorrido, uma vez que não foi levado em consideração o grau de zelo do profissional.

Por tais motivos, ao final, pleiteiam:

a) Seja o presente recurso de apelação conhecido e, no mérito, totalmente provido, para a reforma da r. sentença, fixando danos morais em 500 salários mínimos e/ou R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para os recorrentes, atualizado monetariamente de acordo com o INPC, a contar do arbitramento e juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar do evento danoso;

b) a reforma no pensionamento em favor de cada um dos recorrentes, na proporção de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, observando-se a evolução do salário mínimo, desde a data do óbito (18/08/2011) até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos, reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco), expectativa média de vida ou até o falecimento dos beneficiários, devidamente corrigidos;

c) ainda, a reforma da r. sentença no reembolso, indenização das despesas efetuadas a título de funeral da vítima, traslado entre outros, cf documentação totalizando R$ 7.782,12 (sete mil e setecentos e oitenta e dois reais e doze centavos), devidamente corrigidos;

d) por fim, que sejam redistribuídas as custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do recorrido, bem como, majorados os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelado, intimado, não apresentou as contrarrazões (id. 154792182).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça expressa-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos

(id. 139132197 – p. 1/2).

Recurso tempestivo (id. 123208644 – p.82).

Os apelantes são beneficiários da justiça gratuita (id. 123777451).

Conclusos por redistribuição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia de mérito restringe-se em examinar a presença ou não da responsabilidade civil do Estado (Município de Jaciara -MT), em decorrência do evento danoso sofrido pelos pais da vítima, que tiveram sua filha morta em acidente em via pública municipal, onde foi atropelada quando ia pegar ônibus escolar.

Os apelantes argumentam que existem provas suficientes nos autos a demonstrar
“
o nexo causal entre a causa e efeito entre uma conduta e um resultado, perpetuado os traumas na família recorrente
”
(id. 123208644 –p.69).

Entretanto, essas provas produzidas não conseguiram retratar o nexo de causalidade da conduta com o dano ocorrido, capaz de ensejar responsabilidade ao ente municipal, como ficou registrado na sentença prolatada, no que pertine:

(...) No caso dos autos, o acidente que vitimou a filha dos autores é incontroverso.

Contudo, analisando minuciosamente os elementos coligidos aos autos, percebo que à parte autoral padece de instrumentos probatórios suficientes a motivar uma decisão capaz de reconhecer a alegada culpa na conduta do Requerido. Vejamos.

(...) de acordo com alegação da parte autora, a filha dos autores, Bruna Ribeiro Fernandes de Mello, na data 18/08/2011, se encontrava na calçada de um ponto de ônibus escolar pertencente ao Município de Jaciara, ocasião em que foi atropelada por um caminhão de propriedade do
POSTO ARCO IRIS – DARCY EBERHARD-ME
, dirigido por
LUIZ CARLOS SCHMIDTT
, ocasionando sua morte.

Conforme narrado pelos autores, o veículo se encontrava estacionado na contramão de direção, em frente ao portão de uma boate, denominada “CasaBlanca”, sendo que o Sr. Luiz, ao funcionar e sair de repente com o caminhão, atropelou a vítima, passando por cima de sua cabeça, fugindo do local sem prestar socorro

Quando inquirida em juízo, a única testemunha presencial, Sra. Stefany Alexandrino, afirmou o seguinte:

“(...) que estavam indo para o ponto pegar o ônibus para ir para a escola. Que estavam de um lado da rua e do outro lado tinha um ponto de prostituição, onde a carreta estava parada na frente. Que atravessaram a rua e a carreta estava desligada. Que enquanto andavam sentiu algo pegar em si e lhe empurrar, momento em que se jogou e gritou o nome da Bruna. Que Bruna acabou caindo. Que correu do outro lado da carreta, que estava andando. Que a Bruna ficou no meio, no eixo da carreta, e as duas últimas rodas foram na cabeça dela. Que começou a gritar, quando o motorista a avistou pelo espelho da carreta mas acabou indo embora. Que saiu correndo para chamar a mãe da Bruna. Que não se lembra se havia mais pessoas no local. (...) que a carreta atingiu ambas pelas costas (...) que a carreta estava estacionada na contra mão. Que não pularam na frente da carreta. Que não usavam fone de ouvido e que inclusive estavam conversando.

(...) que o ponto de ônibus era bem na esquina, na calçada. Que não observou se o estabelecimento estava aberto naquele momento. (...) que nunca viu momento de pessoas no prostibulo naquele horário, nem o prostibulo aberto e nada no sentido que atrapalhasse a pegar o ônibus. (...) que quando estava andando realmente sentiu algo lhe empurrar, acreditando ser a carreta ou o pneu da carreta, que lhe empurrou pela perna, momento em que se jogou para o lado.

Que gritou a Bruna que respondeu com um “oi”. Que Bruna caiu e tentou levantar. Que quando ela tentou levantar, ela bateu a cabeça em um “negócio” da carreta. Que ela ficou no meio dos eixos, colocando as mãos para fora. Que quando ela colocou as mãos para fora, as duas ultimas rodas foram na cabeça dela.

Assim, pelo depoimento prestado pela única testemunha ocular, é possível ver que a vítima não estava no ponto de ônibus pertencente ao Município de Jaciara, mas apenas se deslocando até aquele local.

Tal assertiva é corroborada pelo laudo pericial realizado, que em momento algum descreveu que o acidente ocorreu no ponto de ônibus, sendo que pela descrição do expert e anexos fotográficos, é possível ver que ocorreu na via pública.

Assim, não há como responsabilizar o requerido pelo ocorrido, tão somente pelo fato de que a vítima estava se deslocando até o ponto de ônibus de propriedade do Município, ou pelo fato de estar próximo à uma boate.

Notável é, que desta simples narrativa não se é capaz de asseverar categoricamente culpa do Requerido.

Neste sentido, imperioso faz-se notar a dinâmica probandi, uma vez que é dever daquele que alega trazer material probatório capaz de sustentar o direito ventilado, sob o viso, de não tropeçar em meras alegações, assim, o magistério de NELSON NERY JÚNIOR nos ensina ao discorrer sobre o ônus da prova.

"(...) o não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho da causa.

A produção probatória, no tempo e na forma, prescrita em lei, é ônus da condição de parte". Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa de mostrar em Juízo a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito ". (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: RT, 2006, P. 758-759).

Neste diapasão, apesar de o acidente ser incontroverso, não se pode deduzir que o réu tenha qualquer responsabilidade na sua ocorrência, de tal modo que atribuí-lo qualquer responsabilização seria admitir presumidamente sua culpa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

São por estes fundamentos, que reconheço da fragilidade do contexto probatório carregado pelos autores, pois não se reveste de segurança necessária à formação de um juízo de certeza sobre as condições determinantes à ocorrência do sinistro.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos consubstanciados na exordial. (...)

No caso em tela, a responsabilidade civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6°, da Constituição Federal), mas da suposta inatividade ou ineficiência da própria Administração Pública.

A responsabilidade por omissão do ente público ocorre quando ele possui o dever legal de impedir a ocorrência do dano e ficou omisso, ele então poderá ser responsabilizado e tendo que reparar os prejuízos (responsabilidade subjetiva).

Nessa hipótese, de incidência de responsabilidade subjetiva, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

Dessa forma, a Administração Pública somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei, dado este que se revela importantíssimo para a admissão dos elementos essenciais à existência de nexo causal para a configuração da responsabilidade civil do ente público, como bem asseverou a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos num julgado, que ora cito:

“(...) Seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano.”
(TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

Do conjunto probatório, perícia, boletim de ocorrência e depoimentos prestados, não restou caracterizado quaisquer elementos que pudessem imputar tal responsabilidade ao ente municipal.

O acidente foi cometido por terceira pessoa (Luiz Carlos Schmiditt), sem qualquer vínculo administrativo com o Apelado, e que foi condenado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela omissão de socorro à vítima, consoante decisão juntada aos autos (id. 123208643 – pp. 91/103 e id. 123208644 – pp. 1/22).

No mais, não se pode apontar como fator preponderante a localidade do ponto de ônibus. Não há registro de ocorrências de acidentes ou episódios que pudessem colocar em risco as vidas das pessoas que frequentavam aquele lugar.

O fato de ter o referido Município transferido o local do ponto de ônibus, por si só não caracteriza reconhecimento de culpa pelo evento; pelo contrário, demonstrou preocupação com o bem estar psicológico das pessoas que para lá se deslocavam para o transporte público, em especial as crianças que diariamente se deslocavam para o uso de ônibus escolar, que ficaram traumatizadas em saber que naquele local foi ceifada a vida de sua colega de escola, devido à repercussão geral que esse triste episódio provocou na cidade.

De consequência, tenho que lavorou com acerto o douto magistrado sentenciante, ao concluir que, a despeito de ter restado incontroversa a ocorrência do acidente que ceifou a vida da pequena vítima,
“não se pode deduzir que o réu tenha qualquer responsabilidade na sua ocorrência, de tal modo que atribuí-lo qualquer responsabilização seria admitir presumidamente sua culpa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.”
, de modo que
não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do ente municipal, razão pela qual a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto, porém a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, em razão da ausência de manifestação do Apelado na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023